Tribunal: STF
Processo: Rcl 65774
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, “em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, ao negar provimento ao Agravo Interno do ente público, acabou por afrontar a decisão desse eg. Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade ADI 6.053-DF”.
O reclamante apresenta as seguintes alegações: 

 a)	Em cumprimento de sentença movido pelo DER-DF os executados requereram a compensação dos valores devidos a título de honorários de sucumbência com o valor a ser recebido por meio de RPV’s;
 b)	contra a decisão que indeferiu o pedido, os executados agravaram, tendo sido indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal e, posteriormente, o TJDFT negou provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada; 
 c)	já no STJ, nos autos do Resp 2.087.090-DF, foi dado provimento ao recurso “para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que se verifique, in concreto, a possibilidade de compensação” e, contra tal decisão, o DER-DF interpôs Agravo Interno, que veio de ser desprovido;
 d)	a jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça acabou por se consolidar no sentido de que os honorários advocatícios integram o patrimônio da entidade estatal, de maneira que a Reclamação se tornou o único caminho possível para que a orientação constitucional firmada por esse eg. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6053, prevaleça na solução do caso concreto, 
 e)	o DER-DF postula, na via reclamatória, a devida observância do entendimento firmado em controle concentrado de constitucionalidade, que diz com a natureza dos honorários advocatícios devidos aos advogados públicos, impossibilitando, em última análise, a sua compensação com verbas da própria entidade pública;
 f)	segundo o acórdão proferido pelo eg. Superior Tribunal de Justiça, “os honorários advocatícios de sucumbência, devidos quando vencedora a Fazenda Pública, não constituem direito autônomo dos seus procuradores ou representantes judiciais, porquanto integram o patrimônio do ente; por conseguinte, é legítima a compensação de tais valores com créditos inscritos em precatório”;
 g)	todavia, não cabe a compensação pretendida pela falta de identidade quanto aos titulares dos créditos e, além disso, a legislação de regência é clara ao estabelecer que os honorários advocatícios pertencem aos procuradores ou representantes judiciais da Fazenda Pública;
 h)	a verba honorária, portanto, pertence aos Procuradores do Distrito Federal – responsáveis pela defesa do DER-DF em Juízo – razão pela qual não se pode admitir compensação com RPV a ser paga pelo próprio Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, entendimento que encontra respaldo na tese firmada pelo STF no julgamento da ADI 6.053-DF, ajuizada pelo Procuradoria Geral da República, visando à declaração de inconstitucionalidade dos artigos 23 da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia) e 85, § 19 do Código de Processo Civil;
 i)	Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça insiste em proclamar entendimento em sentido diverso, para concluir que “os honorários advocatícios de sucumbência, devidos quando vencedora a Fazenda Pública, não constituem direito autônomo dos seus procuradores ou representantes judiciais, porquanto integram o patrimônio do ente;” permitindo, por consequência, a compensação pretendida pelos executados entre os valores que têm a receber do DER-DF mediante RPV e os honorários advocatícios que foram condenados a pagar em favor dos seus procuradores. 

Em virtude do exposto, a autora postula que a reclamação seja recebida e distribuída para: 

a) em caráter liminar, demonstrada a probabilidade do direito invocado, tendo em vista fundamentalmente a importância de se preservar, em todos os seus aspectos, a autoridade do entendimento firmado por essa Suprema Corte, firmado no julgamento da ADI 6.053-DF, tem-se por configurado o requisito do periculum in mora ou, nos precisos termos da lei, “o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, tendo em vista o iminente trânsito em julgado do acórdão reclamado, que não se expõe a novos recursos;
b) no mérito, por descumprimento da autoridade de decisão emanada dessa Suprema Corte em controle concentrado de constitucionalidade, requer o sobrestamento do trâmite do Resp 2.087.090-DF até o julgamento final do pedido, confiando ao final na sua inteira procedência para que, restaurando o comando oriundo da ADI 6.053-DF, seja cassado o acórdão reclamado para proclamar a impossibilidade de compensação dos honorários advocatícios com as RPV’s.
           
É o relatório. 
Decido. 
O tema versado nos autos diz respeito ao suposto descumprimento da orientação proferida por esta Suprema Corte, de natureza vinculante, na ADI 6.053-DF, cuja ementa transcrevo a seguir: 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERDEPENDÊNCIA E COMPLEMENTARIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS PREVISTAS NOS ARTIGOS 37, CAPUT, XI, E 39, §§ 4º E 8º, E DAS PREVISÕES ESTABELECIDAS NO TÍTULO IV, CAPÍTULO IV, SEÇÕES II E IV, DO TEXTO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE VERBA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR ADVOGADOS PÚBLICOS CUMULADA COM SUBSÍDIO. NECESSIDADE DE ABSOLUTO RESPEITO AO TETO CONSTITUCIONAL DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. 1. A natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei. A CORTE, recentemente, assentou que “o artigo 39, § 4º, da Constituição Federal, não constitui vedação absoluta de pagamento de outras verbas além do subsídio” (ADI 4.941, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ acórdão, Min. LUIZ FUX, DJe de 7/2/2020). 2. Nada obstante compatível com o regime de subsídio, sobretudo quando estruturado como um modelo de remuneração por performance, com vistas à eficiência do serviço público, a possibilidade de advogados públicos perceberem verbas honorárias sucumbenciais não afasta a incidência do teto remuneratório estabelecido pelo art. 37, XI, da Constituição Federal. 3. AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. (ADI 6053, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 30-07-2020).

A decisão reclamada, por sua vez, foi assim ementada:

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - Consoante orientação pacífica nesta Corte, os honorários advocatícios de sucumbência, devidos quando vencedora a Fazenda Pública, não constituem direito autônomo dos seus procuradores ou representantes judiciais, porquanto integram o patrimônio do ente; por conseguinte, é legítima a compensação de tais valores com créditos inscritos em precatório. Precedentes.
III - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2087090/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 29/11/2023.) 

 Colhe-se, ainda, do inteiro teor do aludido acórdão, ora reclamado: 

Conforme consignado na decisão agravada, os honorários advocatícios de sucumbência, devidos quando vencedora a Fazenda Pública, não constituem direito autônomo dos seus procuradores ou representantes judiciais, porquanto integram o patrimônio do ente; por conseguinte, é legítima a compensação de tais valores com créditos inscritos em precatório, como espelham os precedentes assim ementados: [...]

Assiste razão ao reclamante, porquanto o paradigma tido por violado fixou as seguintes orientações, de efeito vinculante: i) o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos é constitucional; ii) os honorários de sucumbência fixados na sentença favorável a ente público pertencem a seus advogados ou procuradores, consistindo verba autônoma e destacada de eventual direito material do ente representado; iii) o recebimento da verba é compatível com o regime de subsídios, nos termos do art. 39, § 4º, da Constituição; e iv) os honorários sucumbenciais, somados às demais verbas remuneratórias, devem estar limitados ao teto constitucional disposto no art. 37, XI, da Constituição. 

Como se observa, a autoridade reclamada decidiu em sentido oposto às diretrizes fixadas por esta Suprema Corte na ADI 6053, na qual foi afirmado o direito dos advogados públicos receberem honorários de sucumbência, nos termos de lei própria que venha a regular a matéria, como o fora regulamentado não só pela Lei 8.906/1994, de forma genérica à toda a advocacia, bem como pela Lei 13.327/2016, no âmbito da União, suas autarquias e fundações públicas. 
Assim, regulamentado o direito ao recebimento de honorários de sucumbência por advogados públicos, na forma da parte final do § 19 do Art. 85, do Código de Processo Civil, não há mais que se falar em possibilidade de compensação dos honorários de sucumbência devidos aos advogados públicos com eventuais débitos havidos pelo ente representado com o devedor da sucumbência.
No caso, o Reclamante comprova a existência de Lei Distrital que resguarda o direito autônomo de seus procuradores, atuando como advogados públicos, ao recebimento de honorários de sucumbência, sem que tal verba constitua patrimônio disponível ao erário. A propósito, assim preceitua o Art. 7º da Lei Lei 5369 de 09/07/2014 do Distrito Federal: 

Art. 7º Os honorários advocatícios devidos nas causas e nos procedimentos de que participem o Distrito Federal e as pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta, inclusive aqueles decorrentes de acordos, constituem verbas de natureza privada, nos termos da Lei federal nº 8.906, de 1994, e destinam-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, respectivamente, sendo repassados na forma disciplinada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal.

Há, portanto, regulamentação por lei própria do dispositivo  da Lei federal nº 8.906, de 1994, de modo que o ato reclamado afrontou a autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADI n. 6053, segundo a qual, nos termos do voto majoritário, proferido pelo e. Ministro Alexandre de Moraes,

A Lei 8.906/1994, que regulamenta o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, e a Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), bem como a legislação local ora impugnada, atribuem os honorários advocatícios nos processos judiciais que envolvam a Fazenda Pública aos advogados públicos, sendo inegável o caráter salarial e retributivo dessas parcelas, recebíveis por serviços prestados de maneira eficiente no exercício da função pública.

Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo procedente o pedido ora formulado para cassar o acórdão proferido pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial n. 2.087.090-DF e determinar que outro seja proferido, com observância ao que decidido por esta Suprema Corte na ADI 6.053/DF.

Publique-se.
Brasília, 29 de fevereiro de 2024.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente